Tribunal: TJMT
Processo: 1027133-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1027133-22.2020.8.11.0000
PACIENTE: IVAN GONÇALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: REGINALDO JUNGES
IMPETRADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Reginaldo Junges, em favor do Paciente Ivan Gonçalves dos Santos contra a autoridade indigitada de coatora, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, decretou a prisão preventiva de Ivan Gonçalves dos Santos, nos termos dos Artigos 312 e 313, I do Código de Processo Penal.
O Impetrante, sustenta que, em 11/12/2020 em decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde foi decretada prisão preventiva, fundamentada nos Artigos 312 e 313 , I do CPP, tendo em vista caso de violência doméstica em que o Paciente se viu envolvido. Que o Juízo a quo, apesar dos fatos apresentados pelo paciente em audiência de custódia realizado em 15-12-2020, manteve a preventiva.
Alega que, a ilegalidade da prisão se consubstancia na falta de sensibilidade da melhor pena e no seu melhor caráter educativo, assim veio tal sentença ferir com ilegalidade aquele procedimento por inobservância das questões particulares ao caso.
Afirma que, o paciente acabou descumprindo ordem de Medidas Protetivas ao mandar mensagem, mas, que, foi um fato isolado, não tinha intenção de fazer nada de concreto, apenas palavras ditas no calor de um momento de ressentimento por, ao seu ver, uma injustiça, muito embora saiba que havia cometido um ato contra a lei e contra a integridade de sua companheira, ato este que se arrepende.
Relata que, no dia do fato ambos os envolvidos, o Paciente e sua companheira que representou em Boletim de Ocorrência, trabalharam como garçon em um bar na cidade de Lucas do Rio Verde. Após findar o expediente foram até outro bar onde encontraram amigos e começaram a beber, acabaram por discutir devido a ciúme da sua companheira e no caminho de casa chegou-se a vias de fato.
Aponta que na chegada a companheira empurrou o Paciente que alcoolizado caiu na escada e fez grave hematoma em sua região lombar, assim, sob efeito do álcool, ele acabou por agredir sua convivente e deixou o local para evitar mais agressões e viu que a mesma havia caído ao tentar ir ao seu encontro, mas não voltou para verificar o que mais ocorrera.
Aduz que, a continuação da prisão preventiva causará enorme desgaste pois impossibilita o mesmo de se fazer presente nas festas de final de ano junto com seu filho.
Defende, ainda, que os elementos necessários para a concessão da medida liminar, estes sendo, o periculum in mora e o fumus boni iuris, estariam presentes, já que seria inequívoco o constrangimento ilegal experienciado pelo indiciado, o que autorizaria o deferimento do pedido.
Requer, o deferimento do pleito liminar, a fim de que o paciente aguarde o julgamento definitivo em liberdade.
É o relatório.
Decido.
Como é sabido, o Plantão Judiciário tem por objetivo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir a solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias, não úteis, em que não há expediente forense normal, situação evidenciada no presente caso, porquanto considerando a suspensão das atividades jurisdicionais por período superior a 15 (quinze) dias, em razão do recesso forense, não se se afigura razoável postergar a análise da pretensão formulada no presente writ para o retorno do expediente forense normal.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar em habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Pois bem.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo de Primeiro Grau motivou a custódia preventiva, sob o fundamento de que a ordem pública que, em verdade, nada mais é do que a paz, a tranquilidade do meio social, ainda se encontra abalada, e que, permitir a liberdade provisória do requerente seria encorajá-lo ou a terceiro a reproduzir a sua conduta, motivado pelo sentimento de descrédito na justiça, na resposta do Estado.
Veja-se:
[...] Vistos, etc. Mantenho a prisão por seus próprios fundamentos, pois não houve alteração fático-jurídica capaz de ensejar a revogação do que anteriormente decidido. Diante do cumprimento do mandado de prisão expedido por este Juízo, comunique-se a autoridade policial e o Ministério Público a fim de sejam observados os prazos para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia. [...]
[...] Analisando os autos, percebe-se concretamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Isso porque, em que pese o esforço da defesa do requerente, nota-se que na decisão contida no id. 45802399 houve deliberação e conclusão a respeito da insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Houve, ainda, vasta fundamentação acerca da necessidade da manutenção do indigitado para a garantia da ordem pública. Outrossim, não fosse isso o bastante, é de se notar que a decretação da prisão deu-se com extensa fundamentação acerca da sua imperiosa necessidade. Dessa forma, estando presentes indícios de autoria e prova da materialidade somados aos requisitos de viabilidade da prisão nada obsta sua decretação ou sua manutenção. Consigne-se, ademais, que os Códigos, Penal e de Processo Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretados à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva. Entretanto, não ofende esse princípio a prisão processual fundada no instituto da necessidade, já que estão presentes os pressupostos autorizadores - insculpidos no art. 312 do digesto processual penal - para a custódia cautelar. É que a presença de qualquer desses pressupostos implica conveniência de interesse público para a manutenção da prisão provisória. Aí reside o princípio da necessidade. [...] Ademais, a ordem pública que, em verdade, nada mais é do que a paz, a tranquilidade do meio social, ainda se encontra abalada. Afinal, permitir a liberdade provisória do requerente seria encorajá-lo ou a terceiro a reproduzir a sua conduta, motivado pelo sentimento de descrédito na justiça, na resposta do estado. Nesta senda, tenho que a prisão cautelar, em que pese tratar-se de medida extrema, no caso em apreço se justifica para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Eventuais predicados pessoais favoráveis do segregado (bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito), conforme entendimento já consolidado, por si só, não são capazes de desconstituir o decreto de prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a ensejam e fundamentam. [...] Assim, ante a não alteração da situação fático-jurídica dos requerentes desde a decretação da prisão preventiva, bem como pela evidente ineficácia da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, inexistem razões para a revogação da prisão ou sua substituição [...]
Segundo consta dos autos, a vítima Leovania Loisa Rodrigues Kunzler foi agredida por seu convivente Ivan Gonçalves dos Santos, e segundo relatado pelos policiais militares, a vítima foi localizada no meio da rua, suja, exibindo hematomas e escoriações. Aos policiais, a vítima informou que havia sido agredida pelo seu convivente.
Consta, ainda que, há meses o suspeito Ivan Gonçalves dos Santos vem agredindo a vítima Leovania Loisa Rodrigues, mesmo ciente da existência de medidas protetivas deferidas em favor da referida ofendida, a qual quando ouvida na Delegacia de Polícia Civil, afirmou, em mais de uma oportunidade, que seu ex-companheiro possui uma arma de fogo, do tipo pistola, que guarda em sua residência.
A materialidade dos referidos crimes restou comprovada nos autos de pedido de prisão preventiva no 1006759-44.2020.811.0045, pelo que consta da representação policial, notadamente pelo boletim de ocorrência, termo de declarações, pedido de providências protetivas, termo de representação criminal, bem como o relatório de atendimento de vítima de violência doméstica.
Destarte, ressalta-se que o artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução processual, o juiz poderá decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria (fumus delicti comissi) e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis).
Como é cediço, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explícito dever do estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144 da CF/88).
Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o agente, solto, continue a delinquir, transpassando a sensação de intranquilidade.
Tendo em vista as condutas noticiadas nos autos, entendo que a manutenção da prisão é medida impositiva, porque se sobrepõem ao interesse do Paciente, a necessidade imperiosa de proteção à vítima.
Extrai-se dos autos, que o conjunto probatório não é apto a afastar a gravidade dos fatos, tido como criminosos, a fim justificar a soltura do paciente.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER ACOLHIDO.1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção, à luz de um dos fundamentos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. 2. Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. 3.Sendo certo que o recorrente, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, tornou a ameaçar a vítima, está demonstrada de forma concreta a necessidade da custódia cautelar. Não é possível esperar que o agressor cumpra a ameaça para depois se tomar uma providência.4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie.5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 99.171/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018).
Ademais, a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima denota o “periculum libertatis exigido para a preventiva”, consoante entendimento do c. STJ (RHC no 90.172/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 20.6.2018).
Outrossim, “a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (vg. HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)” (STF, HC no 137558AgR Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).
Logo, o ato impugnado possui fundamentação idônea.
Por sua vez, as medidas cautelares alternativas apresentam-se impertinentes, em análise perfunctória, diante da “necessidade de se assegurar a integridade física e psicológica da vítima, pois há informação de que ela já teria sofrido violência doméstica em outras ocasiões, o que reforça a imprescindibilidade do encarceramento cautelar do réu” (STJ, HC no 411.921/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.3.2018).
Por fim, anoto que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Por essas razões, não restou demonstrado o constrangimento, que, em tese, acometeu o paciente, o que, portanto, impõe a rejeição da medida requerida.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se este feito na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cuiabá, 24 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista